Tribunal: TRF3
Processo: 5002301-96.2026.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
704/775)

5002301-96.2026.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5002301-96.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: S A INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA NASCIMENTO - SP306655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de Cz$ 2.320.391,32. A executada sustentou que, após a formalização de penhora sobre imóvel rural em 2001, a exequente não teria promovido atos necessários à expropriação do bem, requerendo a extinção da execução e o levantamento da constrição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve paralisação injustificada da execução fiscal, apta a caracterizar prescrição intercorrente, diante do longo período de tramitação do feito sem efetiva expropriação do bem penhorado.III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pressupõe a paralisação do processo em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após o prazo de suspensão de um ano, a contagem do prazo prescricional aplicável.

No caso concreto, houve efetiva penhora de imóvel no curso da execução fiscal, permanecendo o processo em trâmite para viabilizar o registro da constrição mediante cartas precatórias expedidas ao juízo deprecado.

A demora verificada decorreu de entraves relacionados ao cumprimento das cartas precatórias e a providências cartorárias necessárias ao registro da penhora, circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparelho judicial, não caracterizando inércia da Fazenda Pública.

A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente exige demonstração de desídia do exequente, inexistente quando o atraso decorre de fatores alheios à sua atuação.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública na condução do processo executivo. 2. A demora decorrente do cumprimento de cartas precatórias ou de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 106 e 314; STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.145/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.06.2019; TRF3, ApCiv 5097853-35.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 17.10.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5002301-96.2026.4.03.0000

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

AGRAVANTE: S A INDUSTRIAS REUNIDAS F MATARAZZO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RICARDO DA SILVA NASCIMENTO - SP306655-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto por S. A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO contra decisão que rejeitou as alegações da executada referentes à ocorrência de prescrição intercorrente dos créditos exequendos.

A execução fiscal no 0014882-46.1988.4.03.6182 foi ajuizada pelo Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social – IAPAS visando à cobrança de créditos inscritos em dívida ativa, no valor histórico de Cz$ 2.320.391,32.

Em 15/09/2023, a empresa executada requereu o reconhecimento da prescrição intercorrente dos créditos, a consequente extinção da execução fiscal e o levantamento da penhora que recai sobre o imóvel rural de matrícula no 4.904 do CRI de Barueri/SP. De acordo com a S. A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO, após a formalização da penhora desse imóvel em 22/02/2001, a exequente não deu sequência aos atos necessários para levar o bem a leilão.

O juízo de origem rejeitou o pedido. De acordo com a decisão, “não há que se falar, por ora, em consumação da prescrição intercorrente nos termos do artigo 40 da LEF, tendo em vista que, até a presente data, não ocorreu fato que pudesse dar início à contagem do prazo prescricional, considerando haver penhora realizada nos autos, pendente de diligência para seu efetivo aperfeiçoamento”. O juízo a quo também destacou que a demora no cumprimento de carta precatória, na redistribuição dos autos da execução e na digitalização do feito é atribuível ao mecanismo da Justiça, e não à exequente.

Em suas razões recursais, a executada alega que, ainda que pendente o cumprimento da carta precatória para o registro de penhora, era possível à exequente dar sequência aos atos necessários à expropriação do bem. Assim, não o tendo feito, mister é o reconhecimento da causa de extinção a fulminar os créditos em cobro.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que foi indeferido.

A S. A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO interpôs agravo interno contra essa decisão.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

alr

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

A controvérsia cinge-se à extinção dos créditos exequendos pela ocorrência de prescrição intercorrente.

A prescrição intercorrente tributária consiste na extinção da execução fiscal pelo fato de o devedor não ter sido localizado ou de não terem sido encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, podendo englobar créditos tributários ou não tributários. O instrumento existe em prol da segurança jurídica e tem por objetivo evitar a perenização de demandas fadadas ao insucesso. Confira-se a sua previsão pelo art. 40 da Lei 6.830/80:

Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4o - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)

§ 5o - A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009)

O Superior Tribunal de Justiça firmou tese sob o rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571) segundo a qual o prazo de um ano de suspensão do processo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Sem prejuízo dessa contagem, o magistrado deve declarar ter ocorrido a suspensão.

Esse entendimento também está em conformidade com o quanto disposto na Súmula 314 da Corte Superior, de acordo com a qual:

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente.

Ao longo desse período, caberá à Fazenda Pública promover diligências a fim de localizar o devedor ou bens penhoráveis, conforme o caso.

Frutíferas essas diligências e informado o juízo, o processo, antes suspenso, voltará a tramitar.

Por outro lado, não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, o processo será arquivado sem baixa na distribuição e o prazo da prescrição intercorrente começará a correr.

Tratando-se de cobrança de crédito tributário, esse prazo prescricional será de 5 anos conforme previsão do art. 174 do CTN. Executado um crédito não tributário, deve ser analisado qual o prazo prescricional na legislação correspondente.

Apesar de a redação do §3o do art. 40 indicar ser necessário que o juiz profira comando específico determinando o arquivamento dos autos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que isso não é necessário. De acordo com a jurisprudência pátria, o fluxo do prazo prescricional também é automático, contado a partir do decurso do prazo de suspensão.

A interrupção do prazo prescricional pode ocorrer com a efetiva constrição patrimonial de algum bem que possa servir para o pagamento do crédito, ou com a efetiva citação do devedor, ainda que por edital. Acrescento que, para resultar na interrupção desse prazo, faz-se necessário que a providência requerida ao Poder Judiciário seja frutífera, isto é, resulte em efetiva citação ou penhora.

Após o transcurso do prazo prescricional sem que tenha havido a sua interrupção, o juiz deve intimar a Fazenda Pública para se manifestar. Após essa oitiva, o magistrado poderá decretar a prescrição, extinguindo o processo.

Pela relevância da fundamentação e pertinência do tema, transcrevo a ementa do julgado do REsp no 1340553/RS, relativo aos Tema Repetitivos 566 a 571:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1340553 2012.01.69193-3, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - PRIMEIRA SEÇÃO, DJE DATA:16/10/2018 RSTJ VOL.:00252 PG:00121 – g.n.)

No caso em apreço, constato ter havido, em 01/03/2001, efetiva penhora de imóvel no âmbito da execução fiscal (ID 265661557, págs. 165).

Desde então, é possível verificar que o feito ficou paralisado no aguardo do registro da penhora, a ser feito por carta precatória. Em 2002, houve aditamento dessa última. Em 2003, a carta foi devolvida pelo Cartório com nota no sentido de o bem não ser de propriedade da empresa executada. No ano de 2004, foi expedida nova carta precatória após satisfeitas as exigências do Cartório. Em 2006, houve a expedição de uma nova carta precatória que, em 2019, ainda não tinha sido cumprida. Em exceção de pré-executividade datada de 15/09/2023, a empresa executada alegou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Da análise dos fatos, depreende-se que o longo período de paralisação dos autos da execução fiscal se deu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, em especial pela demora no cumprimento das cartas precatórias.

O argumento da S. A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO no sentido de que, ainda que pendente o cumprimento da carta precatória para registro da penhora, era possível à exequente dar sequência aos atos de expropriação não se sustenta.

Isso porque o registro da penhora é medida relevante para a eficácia perante terceiros do procedimento expropriatório subsequente. Além disso, enquanto a carta precatória estava pendente de cumprimento, esse trâmite dependia de atos do juízo deprecado e não de nova diligência do exequente.

Assim, não atribuível, a demora, à inércia da exequente, compartilho do entendimento do juízo de origem pelo não reconhecimento da prescrição intercorrente por ora. Aplica-se ao caso, de forma análoga, a Súmula 106 do STJ:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Não é outro o entendimento do C. STJ e desta E. Corte sobre o tema:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. NÃO RECONHECIMENTO DA INÉRCIA DO CREDOR. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, o que não ocorreu no caso.

(...). 4. Agravo Interno não provido (AgInt nos EDcl no REsp 1767145 / RS, 2018/0229426-9, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, data do julgamento: 11/06/2019)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.I. Caso em exame

1. Apelação da União contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal, nos termos do art. 156, V, do CTN c.c. arts. 487, II, e 924, V, do CPC.

2. A recorrente sustenta que não houve inércia, pois foram realizados diversos atos de constrição e pedidos de hasta pública, de modo que não se configurou a paralisação processual prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980.II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve paralisação injustificada do processo executivo por prazo superior ao legal, caracterizando a prescrição intercorrente.III. Razões de decidir

4. A prescrição intercorrente pressupõe inércia da exequente, capaz de paralisar a execução por período superior ao quinquênio legal.

5. No caso, o feito não permaneceu suspenso nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/1980, pois foram realizados diversos atos de impulso processual pela União.

4. A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente somente se aplica quando há efetiva inércia da Fazenda Pública, o que não ocorreu na hipótese.IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para anular a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, com determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da exequente na condução do processo executivo. 2. A prática reiterada de atos processuais pela União afasta a prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CTN, art. 156, V, e art. 174; CPC, arts. 487, II, 921, III, e 924, V; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1767145/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.06.2019; STJ, AgRg no REsp 201102042940, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 23.02.2012; STJ, REsp 1.340.553/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 16.10.2018 (Tema 566).

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5097853-35.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO, julgado em 17/10/2025, DJEN DATA: 22/10/2025)

Diante do julgamento de mérito do presente recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA ATRIBUÍVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de prescrição intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de créditos inscritos em dívida ativa no valor histórico de Cz$ 2.320.391,32. A executada sustentou que, após a formalização de penhora sobre imóvel rural em 2001, a exequente não teria promovido atos necessários à expropriação do bem, requerendo a extinção da execução e o levantamento da constrição.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve paralisação injustificada da execução fiscal, apta a caracterizar prescrição intercorrente, diante do longo período de tramitação do feito sem efetiva expropriação do bem penhorado.III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei no 6.830/1980, pressupõe a paralisação do processo em razão da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, iniciando-se, após o prazo de suspensão de um ano, a contagem do prazo prescricional aplicável.

No caso concreto, houve efetiva penhora de imóvel no curso da execução fiscal, permanecendo o processo em trâmite para viabilizar o registro da constrição mediante cartas precatórias expedidas ao juízo deprecado.

A demora verificada decorreu de entraves relacionados ao cumprimento das cartas precatórias e a providências cartorárias necessárias ao registro da penhora, circunstâncias inerentes ao funcionamento do aparelho judicial, não caracterizando inércia da Fazenda Pública.

A jurisprudência do STJ estabelece que a prescrição intercorrente exige demonstração de desídia do exequente, inexistente quando o atraso decorre de fatores alheios à sua atuação.IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente na execução fiscal exige a demonstração de inércia da Fazenda Pública na condução do processo executivo. 2. A demora decorrente do cumprimento de cartas precatórias ou de atos inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 174; Lei no 6.830/1980, art. 40.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 106 e 314; STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 16.10.2018 (Temas 566 a 571); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.767.145/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 11.06.2019; TRF3, ApCiv 5097853-35.2024.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, 1a Turma, j. 17.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento e julgou prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão